Tribunal: TJSP
Processo: 0022698-39.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - tema: existência de vício na contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e o reconhecimento de prática abusiva da instituição financeira, e de violação ao dever de informação e boa-fé, decorrente da concessão de empréstimo vinculado à contratação de cartão de crédito, com a utilização da margem consignável de 5% para

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - tema: existência de vício na contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e o reconhecimento de prática abusiva da instituição financeira, e de violação ao dever de informação e boa-fé, decorrente da concessão de empréstimo vinculado à contratação de cartão de crédito, com a utilização da margem consignável de 5% para pagamento de saque ou de despesa de cartão de crédito - juízo de admissibilidade - arts. 976 a 979 do Código de Processo Civil - ausência dos requisitos legais - matéria debatida que não é unicamente de direito - existência de incidentes anteriormente analisados pela Turma Especial de Direito Privado 2, sob o mesmo fundamento - requisito do art. 976, §3o do Código de Processo Civil não satisfeito - incidente inadmitido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000613646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0022698-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é requerente EXMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA 14a CAMARA
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, são requeridos DANIEL SOARES LOUZADA e
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em Turma Especial - Privado 2 do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a instauração do Incidente. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IRINEU
FAVA (Presidente), WALTER FONSECA, MAIA DA ROCHA, SPENCER ALMEIDA
FERREIRA, SANDRA GALHARDO ESTEVES, PLINIO NOVAES DE ANDRADE
JÚNIOR, PEDRO KODAMA, HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, ALBERTO
GOSSON, CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, NELSON JORGE JÚNIOR,
MARCOS GOZZO, ELÓI ESTEVÃO TROLY, EDUARDO ABDALLA E CORREIA
LIMA.
São Paulo, 31 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022698-39.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No
2/8
Voto no 36273
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0022698-39.2019
Suscitante: Desembargador Carlos Henrique Abrão - 14a
Câmara de Direito Privado
Apelante: Daniel Soares Louzada e Outro
Apelado: Banco BMG S/A
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - tema:
existência de vício na contratação do cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável (RMC) e o reconhecimento de
prática abusiva da instituição financeira, e de violação ao dever
de informação e boa-fé, decorrente da concessão de empréstimo
vinculado à contratação de cartão de crédito, com a utilização da
margem consignável de 5% para pagamento de saque ou de
despesa de cartão de crédito - juízo de admissibilidade - arts. 976
a 979 do Código de Processo Civil - ausência dos requisitos
legais - matéria debatida que não é unicamente de direito -
existência de incidentes anteriormente analisados pela Turma
Especial de Direito Privado 2, sob o mesmo fundamento -
requisito do art. 976, §3o do Código de Processo Civil não
satisfeito - incidente inadmitido.
Vistos, etc...
Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) suscitado, com base no art. 977,I da lei de rito, pelo Desembargador
Carlos Henrique Abrão, da 14a Câmara de Direito Privado, pugnando pela
definição do entendimento jurisprudencial acerca da existência ou não de
vício na contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável (RMC).
O suscitante colacionou precedentes de Câmaras da Seção de
Direito Privado favoráveis e contrários ao reconhecimento de prática abusiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022698-39.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No
3/8
da instituição financeira, e de violação ao dever de informação e boa-fé,
decorrente da concessão de empréstimo vinculado à contratação de cartão de
crédito, com a utilização da margem consignável de 5% para pagamento de
saque ou de despesa de cartão de crédito, assim como destacou não haver
decisão firmada nas Cortes Superiores acerca da matéria.
O presente incidente foi instruído com ementas e acórdãos
proferidos por este Tribunal (fls. 2/33 e 96/101), cópias de decisões
proferidas em Colégios Recursais (fls. 34/43), sentenças monocráticas de
Primeiro Grau (fls. 44/49, 60/73 e 90/95), acórdão do Tribunal Regional
Federal da 3a Região (fls. 50/55), acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal
de Justiça (fls. 56/59, 102/110 e 111/115), cópia de ação civil pública
promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal do Ceará
(fls. 74/89).
A ação, em cujo processo foi suscitado este incidente, foi
intentada por DANIEL SOARES LOUZADA contra BANCO BMG S/A
(processo no 1027088-06.2018.0506), visando à declaração de inexistência de
débito, obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos
morais, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre
as partes.
A defesa do réu alegou a inexistência de vício de vontade e a
regularidade da avença, amparada pela Lei no 13.172/2015, com a reserva de
5% da margem consignável de 35% para utilização na amortização de
despesas contraídas com cartão de crédito ou utilização com a finalidade de
saque por meio de cartão de crédito, aduzindo a necessidade de devolução
dos valores dos créditos recebidos pela parte autora, sustentando a ausência
de danos morais.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, acolhendo, em
linhas gerais, a tese de defesa, afastando a alegação de vício de
consentimento e registrando a efetiva utilização do cartão pelo autor, com a
realização de saques e a realização dos descontos na forma contratada,
condenando o autor ao pagamento das verbas de sucumbência, arbitrados os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fls.
170/176 daqueles autos).
Apelou o autor, alegando a necessidade de revisão do contrato
em razão da abusividade, sustentando jamais ter solicitado a emissão e envio
de cartão de crédito e a ausência de clareza das cláusulas contratuais,
aduzindo que os descontos mensais realizados sobre seus proventos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022698-39.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No
4/8
reduzem o saldo devedor, tornando a dívida impagável.
Em contrarrazões, o réu aduziu que o contrato assinado pelo
autor é claro e não deixa dúvida de que se trata de cartão de crédito
consignado, sustentando a legitimidade da cobrança efetivada e o
descabimento de restituição em dobro dos valores descontados, bem como a
ausência de danos morais e a necessidade de devolução do crédito recebido
pelo autor.
Subindo os autos a este Tribunal, foram eles distribuídos à 14a
Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Carlos
Henrique Abrão, que suscitou o presente incidente.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, nos termos do art. 981 do
Código de Processo Civil, incumbe ao órgão colegiado proceder ao juízo de
admissibilidade do presente incidente.
Consoante dispõe o art. 976 do mesmo codex, o IRDR é cabível
quando houver, simultaneamente, “efetiva repetição de processos que
contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito”
(inciso I) e “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica” (inciso II).
Ainda, dos demais dispositivos que integram o capítulo
reservado ao tema, depreende-se que, para a admissibilidade do incidente,
impõe-se analisar se, nos Tribunais Superiores, existe recurso afetado para
definição da mesma questão objeto da demanda repetitiva (art. 976, §4o do
CPC), bem como se há causa pendente de julgamento no Tribunal perante o
qual se suscita o IRDR (art. 978, parágrafo único do CPC).
Assim, em resumo, o juízo de admissibilidade deste incidente
cinge-se à análise da presença dos seguintes requisitos: (I) existência de
repetição de demandas que contenham controvérsia sobre questão
unicamente de direito; (II) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica;
(III) inexistência de recurso afetado para definição da questão nos Tribunais
Superiores; e (IV) existência de causa pendente de julgamento no Tribunal
perante o qual se suscita o incidente.
À evidência, tais requisitos são cumulativos, não se podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022698-39.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No
5/8
cogitar o processamento de incidente a que falte um desses pressupostos.
“In casu”, tem-se que a Reserva de Margem Consignável
(RMC) encontra amparo na Lei no 10.820/03, que dispõe sobre a autorização
para desconto de prestações em folha de pagamento, proporcionando garantia
ao agente financeiro para o recebimento do seu crédito e ofertando taxas de
juros mais atrativas ao contratante.
O art. 6o da mencionada Lei Federal dispõe que “os titulares de
benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável
e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios
retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS” (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015).
Desse modo, estando a mencionada legislação em vigor, deve
prevalecer a validade do contrato, sendo certo que a verificação acerca de
eventual vício de consentimento na sua celebração, ou de infração às normas
do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de prévia e clara
informação ao cliente e de boa-fé contratual, depende da análise de cada
caso pelo julgador, ou seja, de investigação probatória a respeito das
circunstâncias fáticas, impedindo a formação de uma tese aplicável a todos os
processos, de forma a garantir segurança jurídica e isonomia, que é o
princípio básico do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Havendo necessidade de exploração fática de cada caso
concreto, com a elucidação de fatos, a instauração do presente incidente
encontra óbice no art. 976,I da lei de rito.
Nesse sentido, o ensinamento de LUIZ GUILHERME
MARINONI, 'in' Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XVI, Ed.
Revista dos Tribunais, 2016, págs. 61-62:
“Tendo em vista que o incidente de resolução está preocupado
com a definição de 'questões idênticas' (art. 985 do CPC/2015), é certo que
o art. 976 do CPC/2015, ao aludir a 'questão unicamente de direito', não
quis proibir a resolução de questões de direito que repousem em fatos, mas
desejou evidenciar que o incidente não pode ser invocado quando é
necessário elucidar matéria de fato.
O incidente supõe individualização ou o isolamento de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022698-39.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No
6/8
questão de direito que pode estar claramente apoiada em fatos, mas que
não pode exigir investigação probatória. Fatos incontroversos abrem
oportunidade para o surgimento de uma mesma questão de direito. Mas há
situação distinta quando, para a solução de uma questão jurídica, fatos
devem ser elucidados. O art. 976 do CPC/2015, ao falar em questão
unicamente de direito, está aberto à solução de questões de direito fundadas
em fatos incontroversos, mas rejeita as questões que exigem produção de
prova.
Portanto, há 'questões unicamente de direito', para efeito de
incidente de resolução, quando a questão reclama mera interpretação de
norma ou solução jurídica com base em substrato fático incontroverso”.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já teve oportunidade
de analisar o tema, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
1.747.355-5, no qual restou decidido: “Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas. Contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC). Avenças que preveem autorização para desconto
mensal nos rendimentos recebidos pelo contratante, em favor da instituição
bancária credora, para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito. Modalidade contratual
autorizada pela Lei 10.820/2003. Supostas ilegalidades que decorrem de
alegação de erro substancial quanto à natureza do contrato celebrado e
falta de observância do princípio da informação, decorrente da Lei
8.078/1990, considerando que alegam os consumidores terem sido
induzidos a realizar pactos diferentes daqueles por eles pretendidos.
Inexistência de questão unicamente de direito. Legalidade das contratações
que deve ser resolvida com o exame de provas inerentes a cada caso
concreto. Impossibilidade de se firmar tese repetitiva. Inteligência do artigo
976,I Código de Processo Civil. Incidente ao qual se nega seguimento”.
A esse passo, convém destacar que, em consulta no repositório
de jurisprudência desta Corte, verifica-se o julgamento, por esta Turma
Especial de Direito Privado II, em 24/10/2017, dos Incidentes de Resolução
de Demandas Repetitivas nos 2184669-67.2017.8.26.0000 e 2141541-
94.2017.8.26.0000,
a
respeito
da
mesma
matéria,
relatados
pelo
Desembargador Alberto Gosson, nos quais foram analisados tais
pressupostos.
Naquela oportunidade, restou assentado que, “da análise dos
casos apresentados como uma amostra dos inúmeros outros que têm sido
apresentados ao Judiciário, constata-se que o 'centro nervoso' da
controvérsia reside na possibilidade de algumas instituições financeiras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022698-39.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No
7/8
estarem desinformando, não proporcionando a devida informação ou
mesmo induzindo a erro os seus clientes consumidores, que acabam
contratando 'cartões de crédito consignado' no lugar, ou
concomitantemente com 'empréstimo consignado', este último, o objeto do
bem efetivamente buscado pelo consumidor.
Ora, para constatação da ocorrência ou não do vício na
formação do contrato (a suscitante refere-se à lesão - CC, art. 157) faz-se
necessária a análise das circunstâncias que ensejaram a contratação além
das características dos dizeres apostos no contrato, além de outras provas,
para que se chegue à conclusão se o consumidor estava ou não ciente do
que estava contratando”.
Assim sendo, a instauração dos Incidentes de Resolução de
Demandas Repetitivas acima mencionados não resistiu à análise do requisito
estabelecido pelo art. 976,I da lei de rito, no tocante à controvérsia
unicamente de direito, asseverando o Órgão Colegiado que, “nessa linha de
entendimento, mesmo considerando a presença de inúmeros julgados
abordando a questão da existência de vício ou não no consentimento
exarado pelo consumidor quando da contratação do empréstimo, não vejo
como admitir o incidente de resolução de demandas repetitivas para a
questão debatida, ainda que vislumbre a presença de relevante razão social,
para que os clientes das instituições financeiras sejam inequivocamente
informados quanto ao empréstimo que estão contratando, encargos e
consequências advindas da contratação.
Entendo que o volver necessário do olhar do julgador sobre
cada caso concreto para verificação mediante análise detida da prova, se
houve ou não vício, abusividade ou outra ilicitude na contratação
descartará o objetivo propugnado pelo incidente de resolução de demandas
repetitivas que é o de optar por uma tese jurídica cuja presença, ictu oculi,
ou com o mínimo de análise fático-probatória conduza o julgador para a
aplicação da tese ao caso concreto, abreviando o curso do litígio e
estabelecendo com maior celeridade a paz social”.
No caso vertente, o incidente foi instaurado sem restar
evidenciado que o pressuposto que levou à inadmissão dos anteriores,
inexistência de questão unicamente de direito, tenha sido satisfeito, conforme
prescreve o art. 976, §3o do Código de Processo Civil, o que já seria motivo
suficiente para a sua inadmissibilidade.
A esse passo, INADMITE-SE o processamento do presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0022698-39.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No
8/8
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Coutinho de Arruda
Relator